Tribunal: TJBA
Processo: 8021978-08.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8021978-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL APLICADA POR AUTARQUIA ESTADUAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS FAZENDÁRIAS. ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO PROCEDENTE.

A natureza da execução fiscal não define, por si só, a competência, sendo indispensável a análise da natureza jurídica do crédito executado.

O crédito decorrente de multa ambiental aplicada por autarquia estadual constitui dívida ativa não tributária, conforme art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64.

A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e os atos normativos internos estabelecem a especialização das varas da Fazenda Pública entre matérias fiscal/tributária e administrativa.

Execuções fiscais fundadas em créditos não tributários devem ser processadas por varas com competência administrativa, ainda que submetidas ao rito da Lei nº 6.830/80.

A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do TJ/BA consolida o entendimento de que multas ambientais possuem natureza administrativa, atraindo a competência das varas fazendárias com atribuição administrativa.

C
onflito de
C
ompetência procedente.

Vistos, discutidos e relatados estes autos
do

Conflito de Competência nº 8021978-08.2025.8.05.0000
,
em que figuram como

Suscitante
,

o

JUÍZO DA
9
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

e,
Suscitado
,

o

JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, reconhecendo a competência do
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/
BA
,

R/5